Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748876-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ANA LUCIA NOGUEIRA GUIMARAES MUNIZ, JOSE CARLOS NOGUEIRA GUIMARAES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE DE RIBAMAR DINIZ GUIMARAES DESPACHO Os agravados apresentam renúncia expressa ao saldo remanescente das contas judiciais do Espólio de José de Ribamar Diniz Guimarães (id. 67397017), cuja partilha entre os herdeiros foi determinada na r. decisão agravada (id. 216135235 dos autos do processo no 0728023-47.2017.8.07.0001). O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora